Tribunal: CARF
Processo: 10380.728257/2018-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.728257/2018-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.466 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
FRANCISCO JOSE CAMINHA ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
IRPF. DEDUÇÕES. CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA OFICIAL.
DEDUTIBILIDADE. COMPROVAÇÃO.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência do imposto sobre a
renda das pessoas físicas poderão ser deduzidas as contribuições à previdência
oficial devidamente comprovadas.
Apresentada documentação comprobatória de que a despesa com previdência
oficial foi suportada pelo contribuinte, afasta-se a sua glosa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2014, ano-calendário de 2013, apurada em decorrência de dedução indevida de
previdência oficial, uma vez que o contribuinte não apresentou rendimentos tributáveis
compatíveis com a dedução, conforme notificação de lançamento constante às e-fls. 23 a 26.
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento na qual alega ser possível a
dedução, pois a retenção foi de fato efetuada pela fonte pagadora (Fundo de Previdência
Complementar da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará), como demonstraria comprovante
de rendimentos que acosta aos autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.728257/2018-93
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.466 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728257/2018-93

A Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJO), por
unanimidade votos, julgou a impugnação improcedente, uma vez que entendeu que o pagamento
não foi suportado pelo contribuinte, já que o rendimento tributável, que seria a base da
contribuição, não existiu e não há provas de que o contribuinte teria arcado com o pagamento.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/4/2019 (e-fls. 100), o
contribuinte interpôs o presente recurso voluntário em 13/5/2019 (e-fls. 107), no qual informa
que é contribuinte facultativo para o Fundo de Previdência Complementar da Assembleia
Legislativa do Estado do Ceará, pois não exerce mais mandato parlamentar desde de 2011, e que
estaria demonstrando por meio de novo documento, que anexa aos autos, que ele próprio teria
efetuado o pagamento das contribuições.
Requer a procedência do recurso.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
A lide gira em torno de glosa de dedução de contribuição ao Fundo de Previdência
Complementar da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. A glosa foi efetuada com base nas
informações constantes na Declaração de Informações sobre Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF), apresentada pela fonte pagadora (e-fls. 46), que atesta haver rendimentos tributáveis sem
vínculo empregatício no valor de R$ 0,00, e contribuição à previdência oficial de R$ 28.660,58.
O contribuinte informa ser segurado facultativo do regime e que contribui para o
fundo com recursos próprios.
A DRJ manteve o lançamento sob o argumento principal de que (e-fls. 50):
Destaque-se que se foi o interessado (quem pagou as contribuições ao fundo) mediante
recursos próprios deveria poder atestar tal fato pela apresentação de documento hábil a
demonstrar o pagamento realizado, tal como boletos bancários devidamente
autenticados, mas, apesar de intimado a fazê-lo previamente ao lançamento (fl. 16), nada
acosta aos autos que elucide as dúvidas apontadas.
Frise-se a própria DRJ reconhece não haver dúvidas sobre a existência de regime
próprio de previdência a amparar os parlamentares do Estado do Ceará, mas entende necessária a
comprovação de que a contribuição foi arcada pelo contribuinte, uma vez que a lei que instituiu o
fundo prevê que o sistema seria financiado com contribuições tanto dos segurados, quando do
ente estatal, razão pela qual há que se apurar quem de fato arcou com a contribuição declarada
em DIRF, pois o contribuinte somente pode deduzir na Declaração de Ajuste Anual aquilo que
ele pagou com recursos próprios.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.466 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728257/2018-93

O contribuinte junto aos autos, em fase recursal, atestado fornecido pela fonte
pagadora (e-fls. 66), que afirma ser o contribuinte facultativo do regime desde fevereiro de 2011,
e que contribui com recursos próprios.
O entendimento desta Turma, ao qual me filio, é que a documentação apresentada
em grau de recurso, que pretenda comprovar direito subjetivo do contribuinte, quando em
confronto com a ação do Estado, deve ser considerada, desde que reúna condições para
demonstrar a verdade real dos fatos e assim fazer justiça fiscal, o que entendo ser o caso dos
autos, pois o documento novo juntado nessa esfera recursal (atestado da fonte pagadora) é prova
de que o contribuinte arcou com a despesa com recursos próprios, o que seria possível, pois
conforme DAA juntada aos autos (e-fls. 30), o contribuinte possui rendimento capaz de suportar
tal ônus, fazendo assim jus à dedução, de forma que o recurso merece prosperar.
CONCLUSÃO
Isso posto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, nos termos do voto em
epígrafe.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital